Tribunal: TJES
Processo: 5002875-17.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002875-17.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: TALITA ATAIDE FERNANDES
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002875-17.2023.8.08.0012

RECTE.:
COBRA ENGENHARIA LTDA.

RECD
A
.:

TALITA ATAIDE FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ROMPIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA QUE DANIFICOU IMÓVEL
.
LESÃO MORAL
CARACTERIZADA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL
.
RECURSO
INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
a
Recorrid
a

apresentou contrarrazões (Id. 5424624)
bem como se encontra assistida de advogado desde a fase de conhecimento do processo.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5424620), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em vista o presente julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(Id. 5424612)
, em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à autora, corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 362) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais, sob o argumento de que

a
autor
a
adquiriu
unidade imobiliária construída pela ré
e que
duas caixas d'águas pertencentes ao condomínio se romperam e causaram danos em vários apartamentos
e que a situação vivenciada
não pode ser considerado como mero aborrecimento.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade para se configurar no polo passivo da demanda e preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de se produzir prova pericial complexa e quanto ao mérito sustenta que o imbróglio se trata de mera falha na prestação de serviço, não sendo cabido, portanto, reconhecimento de lesão moral, em especial porque teria fornecida a autora o devido auxílio.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega
o
recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com
a
autor
a
/recorrid
a
, todavia, tal alegação não merece prosperar
porque
pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

De igual forma,
afast
o
a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se
o imbróglio em questão é suficiente para lesar direito de personalidade de consumidor, assim como se a empresa possui responsabilidade no caso em comento.

DO MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia
o

recorrente/requerid
o
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais
de ausência de responsabilidade, conquanto essa seria de empresa terceira
,
importa trazer a baila o que
dispõe o artigo 18 do Código Civil,
vale dizer,
“todo aquele que participar da cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderá solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores” e, no caso dos autos, resta patente a
falha na prestação de serviço e a responsabilidade solidária e objetiva da empresa ré,
motivo em que reconheço a responsabilidade da ré/recorrente com o consequente dever de indenizar
.

Nesse sentido, veja-se jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568 /ST
J
. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SUMULA 7/S7) 1. Ação anul
a
tória c/c reparação de danos e obrigação de fazer 2. À concessionária fornecedora) o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção o
automóvel
possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária
entre
os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia d
e
consumo. S
ú
mula 568 /ST
J
. 3. A
alteração
do valor fixado a tí
t
ulo de compensação por danos mor
a
is somente é possível em recurso
e
special, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se
irrisória
ou exagerada, circunstância que não r
e
stou demonstrada. Súmula 7571 4. Agravo int
ern
o não provido.

DANO MORAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor que integra a cadeia de consumo. ainda que não tenha culpa pelo ato de ouve fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo.
2. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.

Isto posto, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, resta latente que a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, em vista da frustração da consumidora que financiou sua casa própria ficou impedida de residir no imóvel por falha na prestação de serviço da ré/recorrente, tendo que se estabelecer em local diverso, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável
praticado
pela empresa ré/
recorrente
.

Por fim, relativamente ao
quantum
,
importa ressaltar que no processo de nº 5006024-89.2021.8.08.0012
que versa sobre o mesmo tema desta lide (rompimento de caixa d’água que gerou danos ao apartamento),
a decisão
proferida na r.
sentença e
ratificada em
acórdão foi no sentido de fixar o montante indenizatório no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento
e
para coadunar com entendimento da Turma sobre esse tema.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para o fim de minorar o

quantum indenizatório para fixar o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano mora
l
, corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença. Ma
ntido
os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)